Tribunal: TJBA
Processo: 8120117-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120117-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: LUIZ DAS GRACAS ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO CIVIL E SAÚDE SUPLEMENTAR. EMBARGOS DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame

1. Embargos declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que a condenou a custear integralmente o tratamento de obesidade mórbida de beneficiário idoso em clínica especializada, até que este alcance IMC de 30 kg/m2, e declarou abusiva a cláusula contratual excludente.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) à necessidade de observância dos critérios cumulativos previstos no art. 10, § 13, da Lei n.º 9.656/1998, com redação da Lei n.º 14.454/202, conforme a interpretação conferida pelo STF na ADI 7.265; (ii) ao entendimento da Segunda Seção do STJ sobre a taxatividade mitigada do rol da ANS; e (iii) à ausência de comprovação, pelo autor/apelado, de eficácia do tratamento com base em medicina baseada em evidências.

III. Razões decidir

3. Os embargos declaração têm cabimento restrito às hipótes do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decido ou à reforma do julgado por simples inconformismo com o resultado.
4. Inexiste omissão quanto aos critérios legais e jurisprudenciais invocados, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que "a Lei 14.454/202 estabeleceu critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos no Rol de Procedimentos quando existe comprovação da eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico", e que o tratamento foi prescrito por múltiplos profissionais especializados, com base em evidências que comprovam sua eficácia, sendo o internamento o único recurso terapêutico diante do insucesso dos tratamentos ambulatoriais e da contraindicação da cirurgia bariátrica.
5. A pretensão de que se exija do autor a comprovação documental dos requisitos do art. 10, § 13, da Lei n.º 9.656/1998 esbara no fato de que a documentação médica já colacionada aos autos (relatórios endocrinológico, cardiológico, ortopédico, exames de polissonografia, ultrassonografia, densitometria óssea e tomografia) é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade e a eficácia do tratamento, não havendo falar em omissão.
6. O acórdão também não incorreu em omissão quanto ao entendimento do STJ sobre a taxatividade mitigada, pois citou expressamente os precedentes da Terceira e Quarta Turmas do STJ (REsp n. 1.645.762/BA, REsp n. 2.119.272/BA, AREsp n. 2.899.046/BA) que consolidam a orientação de que é abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para obesidade mórbida quando demonstrada a imprescindibilidade do procedimento e a regularidade da clínica.

7.
A embargante pretende, em verdade, a reapreciação de matérias já decidas, o que é inviável pela via dos embargos declaração, consoante entendimento pacífico do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023; Lei n.º 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei n.º 14.454/202.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/12/2017; STJ, REsp n. 2.119.272/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/9/2024; STJ, AREsp n. 2.899.046/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18/8/2025; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.952.355/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8120117-31.2021.8.05.0001
, em que figura como embargante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
e como embargado
LUIZ DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NÃO ACOLHER
os embargos declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04